Tribunal: TJDFT
Processo: 0749887-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERASAJUD. PEDIDO DE INCLUSÃO. ART. 782, § 3o, DO CPC/15. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE INVIABILIDADE DO CADASTRAMENTO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O princípio da cooperação deve ser interpretado sistematicamente com as demais regras afetas ao rito da Execução. Nesse sentido, cooperar com as partes não significa substituí-las nas obrigações que lhes cabem.
2. No caso em exame, o requerimento do credor envolve a adoção de condutas facilmente praticáveis pelo próprio Exequente, fora dos limites da jurisdição. A faculdade prevista no art. 782, § 3o, do CPC/15 deve ser adotada apenas quando o credor demonstrar impossibilidade ou, no mínimo, peculiar dificuldade para realizar o cadastramento de forma extrajudicial.
3. A parte Agravante não se desincumbiu do encargo que lhe incumbia, qual seja, o de comprovar a inviabilidade de cadastrar o nome do Devedor nos órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual deve ser mantida a r. decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome do Executado nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.